Tribunal: TJMT
Processo: 1024398-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024398-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM NUNES DA SILVA - CPF: 059.816.573-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA CODENUNCIADA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição da apelada, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor”
(TJMT, APCrim n.

00017499720158110049).

“O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados pelo Ministério Público e pelo acusado
William Nunes Da Silva
em face de decisão que o
condenou
como
incurso
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa; todavia,
absolveu

Ana Caroline Campos da Silva
da imputação da infração do art. 33 da Lei 11.343/06, dada a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 166122779).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela readequação da pena-base (ID 166122791).

Já o inconformismo ministerial refere-se à absolvição da codenunciada
Ana Caroline Campos da Silva
, razão pela qual pugna por sua condenação às penas do art. 33,
caput
, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal (ID 166122797).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID 166122798).

Manifestando-se em contrarrazões,
a Defesa p
ugna pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 166122800).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da apelação ministerial e pelo desprovimento da apelação defensiva (ID 167293652).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo defensivo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pugna
pela readequação da pena-base
(ID 166122791). Já o inconformismo ministerial refere-se à absolvição da codenunciada Ana Caroline Campos da Silva, razão pela qual pugna por sua condenação às penas do art. 33,
caput
, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal (ID 166122797).

De proêmio, destaco que os acusados foram denunciados em razão dos seguintes fatos:

“ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, IDENTIFICAMOS UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM ANA CARLA 2, NA RUA J QUADRA 13 CASA 40, ONDE UM CASAL DE TRAFICANTES, CONHECIDO NO MEIO POLICIAL, ESTAVAM COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ANA CAROLINA CAMPOS DA SILVA VULGO CAROL E WILLIAN NUNES DA SILVA VULGO PIAUÍ, AMBOS POSSUEM PASSAGEM PELA JUSTIÇA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POR ISSO ESTÃO UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DIANTE DOS FATOS PASSAMOS A MONITORAR A RESIDÊNCIA E OS SUSPEITOS, VERIFICAMOS ATRAVÉS DAS TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS QUE OS SUSPEITOS DESCUMPREM CONSTANTEMENTE AS OBRIGAÇÕES DE PERMANECEREM EM SUA RESIDÊNCIA NO
PERÍODO NOTURNO, POIS NESSES HORÁRIOS REALIZAM A TRAFICÂNCIA E ENTREGAS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. MONITORAMOS O CASAL POR DUAS SEMANAS E SEMPRE QUE PASSÁVAMOS EM FRENTE DA RESIDÊNCIA HAVIA FLUXO DE USUÁRIOS DE DROGAS. NA DATA DE HOJE FOMOS INFORMADOS QUE PIAUI E CAROL HAVIAM RECEBIDO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES PARA VENDA, TANTO COCAÍNA QUANTO MACONHA, ENTÃO VERIFICAMOS ATRAVÉS DAS TORNOZELEIRAS QUE AMBOS OS INDIVÍDUOS ESTAVAM NA CASA, PORÉM POR VOLTA DAS 08H30 ANA CAROLINA SAIU DA RESIDÊNCIA EM DIREÇÃO AO CENTRO. FOMOS ATÉ AS PROXIMIDADES DO IMÓVEL E PERMANECEMOS OBSERVANDO O LOCAL, APÓS ALGUNS MINUTOS FORAM CHEGANDO USUÁRIOS DE DROGAS E ADENTRANDO AO IMÓVEL. NESSE MOMENTO FIZEMOS A ABORDAGEM E ENCONTRAMOS TRÊS INDIVÍDUOS NO INTERIOR DA CASA, WILLIAN NUNES DA SILVA, GABRIEL COSTA MARQUES DA SILVA E LUANA BONFIM MAIA, NOS FUNDOS DO TERRENO ESTAVAM DOIS INDIVÍDUOS APARENTANDO SER MENORES, PORÉM AMBOS, AO PERCEBEREM NOSSA PRESENÇA, PULARAM O MURO DA LATERAL E TOMARAM RUMO IGNORADO. NO QUARTO DE WILLIAN APREENDEMOS 4 PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA BRANCA ANÁLOGA A COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, NA COZINHA EM CIMA DA GELADEIRA APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA), NA BOLSA DA SUSPEITA LUANA APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A MACONHA, EM UM BURACO NO TIJOLO DO MURO DA LATERAL ESQUERDA DA CASA APREENDEMOS MAIS UMA PORÇÃO APARENTANDO SER DA MESMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, EM CIMA DO FORRO DO BANHEIRO DA CASA APREENDEMOS TRÊS PORÇÕES GRANDES E MAIS 20 PORÇÕES MENORES DA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA EMBALADAS EM PLÁSTICO PVC PRONTAS PARA A VENDA, NA COZINHA DA CASA AINDA APREENDEMOS UM ROLO DE PLÁSTICO PVC USADO E NO QUARTO DE WILLIAN APREENDEMOS UM CADERNO PEQUENO CONTENDO ANOTAÇÕES APARENTANDO SER DO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE R$264,00 EM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DISSO CHECAMOS O MONITORAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DA SUSPEITA ANA CAROLINA E VERIFICAMOS QUE SE ENCONTRAVA NA EMPRESA GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. ENTÃO FOMOS ATÉ O LOCAL E A AVISTAMOS EM FRENTE DA EMPRESA. NESSE INSTANTE FIZEMOS A ABORDAGEM E A CONDUÇÃO DELA ATÉ A DERF. NA BOLSA DE ANA CAROLINA APREENDEMOS R$304,00 EM DINHEIRO TROCADO. ENQUANTO FAZÍAMOS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DE ANA CAROLINA E WILLIAN, FORAM CHEGANDO USUÁRIOS DE DROGAS PARA COMPRAR O ENTORPECENTE E TAMBÉM FORAM ABORDADOS. DIANTE DOS FATOS TODOS FORAM ENCAMINHADOS A DERF PARA PROVIDÊNCIAS. O CONDUZIDO GABRIEL COSTA MARQUES DA SILVA ENCONTRA-SE COM DIVERSAS LESÕES PELO CORPO QUE SEGUNDO ELE SÃO PROVENIENTES DE UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA E O SUSPEITO WILLIAN NUNES DA SILVA VULGO PIAUÍ QUEIXA DORES NA ESCÁPULA QUE SEGUNDO ELE FRATUROU EM UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA
” (Boletim de Ocorrência, ID 166122695).

Consoante sentença
prolatada de forma oral,
o magistrado, com acerto, absolveu a acusada Ana Caroline ao argumento de que:

“[...] Quanto à Ana Caroline, ela desde sempre negou a prática criminosa. Essa realidade negativa de autoria foi confirmada pelo codenunciado Willian.

No caso específico dos autos, ainda que seja intuitivo ao juízo entender pelo envolvimento dessa acusada com a trama criminosa, lido e relido o caderno processual não se tem uma certeza absoluta do envolvimento dessa cidadã com a prática criminosa.

Definitivamente, a prova para condenar exige certeza plena, exige certeza absoluta do comportamento desviado e, aqui, o que se tem são informações dos policiais que fizeram certamente árduo trabalho e que até permitiu-se o encadeamento da demanda penal; contudo, a prova para condenar exige muito além disso.

É de se destacar que a acusada foi abordada fora do seu endereço e não tinha nenhum objeto de natureza ilícita em seu poder ou qualquer outro que sugerisse o seu envolvimento com a prática criminosa.

Destaca-se que o juízo não desmerece a fala dos policiais, mas para além dessa fala é imprescindível que exista outros elementos sugestivos do envolvimento do comportamento desviado.

Apenas para elucidar um ponto é absolutamente comum em demandas penais em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo, serem denunciados o acusado (esposo) e a acusada (mulher) e, invariavelmente, o entendimento das Cortes Superiores, do TJMT e até do STJ indica que o simples fato da existência de convivência harmônica, afetiva ou mesmo de amizade, não permite estender, porque uma coisa é a participação ativa no comportamento desviado, outra coisa é a participação por omissão ou crime silente que não permite a sua condenação.
Aliás, o simples fato de uma pessoa que vive na mesma residência ter conhecimento do comportamento desviado desenvolvido pela outra pessoa não permite a sua condenação, sob pena de consagrar uma espécie de responsabilidade penal objetiva.

De todo modo, o juízo deixa registrado que o passado criminoso da acusada, ainda que sugestivo do desencadeamento de novas práticas criminosas, definitivamente, não pode ser utilizado em seu desfavor, já que o direito penal é do fato e não direito penal do agente; de modo que, apesar das alentadas razões trazidas pelo Ministério Público, o juízo está a curvar ao pleito da Defensoria Pública e em nome e homenagem à inocência presumida, ao in dubio pro reo, está a absolver a denunciada Ana Carolina
”

(ID 166122777, destaquei).

Inconformado, o
Parquet
busca a reforma da decisão ao argumento de que consta dos autos provas robustas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pela codenunciada. Todavia, razão não lhe assiste.

Ouvida na fase investigativa, a acusada alegou que:

“QUE NÃO É PARENTE DE WILLIAN NUNES DA SILVA VULGO PIAUÍ; QUE É SOMENTE AMIGA; QUE A INTERROGANDA ESTÁ NA CONDICIONAL POR TER SIDO PRESA POR CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE; QUE A INTERROGANDA ALUGOU A CASA NA RUA J, JARDIM ANA CARLA, JUNTAMENTE COM O WILLIAN, PARA A MESMA MORAR COM A SUA FILHA, POIS ESSA ESTAVA FICANDO DESACOSTUMADA DA MESMA, VISTO TER FICADO PRESA POR UM ANO E CINCO MESES, E PRECISAVA MORAR COM A MENINA, MAS A MENINA NÃO SE ACOSTUMOU COM A MESMA E NA HORA DE DORMIR ESSA PEDIA PELA AVÓ; QUE A INTERROGANDA ALEGA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO ENTORPECENTE ENCONTRADO NA CASA DOS MESMOS; QUE A INTERROGANDA SABE QUE PIAUÍ É USUÁRIO; QUE NÃO SABE SE ESSE VENDE ENTORPECENTE; QUE É USUÁRIA DE MACONHA; QUE A INTERROGANDA NÃO COMERCIALIZA ENTORPECENTE, E ESTAVA TRABALHANDO”
(ID 166122710).

Em juízo, Ana Caroline manteve a versão apresentada na fase investigativa, acrescentando que, desde que se encontra no regime semiaberto, ficou sem trabalhar apenas por um mês e que foi presa na empresa “Gera Medicina e Segurança do Trabalho”, logo após ter realizado exame admissional para ser contratada formalmente pela empresa “Big Bag Brasil Embalagens LTDA”, onde já estava trabalhando; versão comprovada através de documentos juntados pela defesa (ID 166124208). Além disso, no momento da prisão, a apelada não foi encontrada com drogas ou petrechos relacionados ao tráfico, tendo sido apreendida em sua posse apenas certa quantia em dinheiro.

A defesa juntou, ainda, documento que comprova que a acusada estava buscando o aperfeiçoamento profissional, haja vista que se matriculou no curso de assistente administrativo que iniciaria em 16.10.2021 na “Escola Mega Cursos” (ID 166124210).

Oportuno destacar que a alegação do
Parquet
no sentido de que a codenunciada descumpria constantemente a obrigação de permanecer na residência no período noturno, a fim de entregar entorpecentes (ID 166122797), se apresenta totalmente divorciada do conjunto probatório, tendo em vista que, conforme consta do Relatório de Monitoramento n. 52/2021 - NI/DERF/ROO, ao qual fez referência,
“[...] no caso da suspeita Ana Caroline Campos da Silva (CPF 496.755.288-93) o equipamento de monitoramento registra movimentação da residência da suspeita sentido centro da cidade de Rondonópolis, sendo que o sinal do aparelho demonstra incidência na Empresa Gera Medicina sito a rua Afonso Pena, conforme visualização da tela de monitoramento do Sac24h, sistema que monitora os reeducandos no Estado de Mato Grosso”
(ID 67395559 – p. 106).

Dessa forma, consoante muito bem observado pela ilustre Defensora Pública, em sede de alegações finais orais (ID 166122777):

“Não existe nenhum outro monitoramento nos autos, apenas este, que consta [...] que não houve violação ao monitoramento porque a mesma foi abordada às 8h30 da manhã, horário em que a mesma poderia se diligenciar, se deslocar até a empresa a fim de fazer o exame admissional, porque a mesma estava prestes a ser admitida formalmente na empresa ‘Big Bag’, inclusive que já trabalhava”.

Pesa também em favor da apelada a versão apresentada pelo acusado William que, em ambas as fases da persecução penal, confessou a prática criminosa, assumindo a propriedade das drogas, assim como sua destinação e esclareceu que
“[...] QUE a CAROL estava ficando em sua casa somente para dormir e não era todo dia; QUE a CAROL não tem nada haver com o comércio de entorpecente”
(ID 166122705).

Friso, ainda, que nenhuma das pessoas conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, haja vista que se encontravam na residência dos acusados no momento do flagrante, confirmaram a versão dos policiais de que a codenunciada praticava o tráfico de entorpecentes, ao contrário, apontam apenas William como traficante.

Eduardo Sousa afirmou que comprava a droga de William, vulgo Piauí:

“[...] COSTUMAVA IR SEMPRE ALI NA CASA DE PIAUI PARA FUMAR MACONHA JUNTO DO PESSOAL; QUE COMPRA A MACONHA DE PIAUI, O QUAL LHE VENDE A PORÇAO DE R$ 10,00 CADA; QUE A CERCA DE 2 MESES VEM FREQUENTANDO A CASA DE PIAUI. DE VEZ EM QUANDO PARA FAZER USO DE MACONHA;
QUE CAROL ESTA NA CASA DE PIAUI A CERCA DE UMA SEMANA, E ESSA PARECE SER IRMA DE CONSIDERAÇÃO DE PIAUI
”
(ID 166122699, destaquei).

Tiago Ribeiro declarou que
“[...] O 'PIAUI’ LHE DEU UMA TROUXINHA DE MACONHA PARA [...] FAZER USO [...]”
(ID 166122698).

Elizeu Brandão alegou que:

“[...] GANHOU A MACONHA DE PIAUI, NUNCA COMPROU SEMPRE GANHOU; QUE O DECLARANTE ALEGA QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE FOI ATE A CASA DE PIAUI; QUE O DECLARANTE CONHECE PIUAI A CERCA DE 01 ANO, E HOJE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE FOI NA CASA DE PIAUI;
QUE SOBRE A MULHER QUE ESTAVA NA CASA DE PIAUI, NAO A CONHECE
[...]”
(ID 166122700).

Do mesmo modo, Gabriel Costa e Luana Bonfin (ID 166122701 e ID 166122702) não mencionaram que compravam droga da apelada Ana Caroline ou que tinham conhecimento de que estivesse participando de alguma empreitada criminosa.

Portanto, as declarações prestadas pelos policiais no sentido de que a codenunciada estaria se dedicando à mercancia de drogas ilícitas, encontram-se isoladas nos autos, não podendo por si sós amparar sua condenação, consoante interpretação
a contrario sensu
do
Enunciado
n.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalto, ainda, que a condenação pretérita da apelada não pode servir de sustentáculo a novo decreto condenatório, sob pena de violar o Direito Penal do Fato, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro para a caraterização do crime.

Por derradeiro, ainda que a apelada, ao contrário do que narrou, tivesse ciência de que o acusado William estava realizando a mercancia ilícita de drogas em sua residência, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de caracterizá-la como coautora desse crime.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVAS PRODUZIDAS QUE NÃO ATESTAM A MATERIALIADE E AUTORIA DO CRIME – VEDAÇÃO DO DIREITO PENAL DO AUTOR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDAS QUE MILITAM EM FAVOR DO RÉU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o indivíduo seja conhecido pelo seu envolvimento no mundo da criminalidade, não se pode levar tal fato em consideração para sustentar uma condenação, se as provas produzidas na fase inquisitiva e na judicial não atestam, indene de dúvidas, a ocorrência do crime narrado na denúncia, tampouco apontam a autoria ao acusado, pois o direito penal pátrio repelo o Direito Penal do Autor, adotando o Direito Penal dos Fatos. Em sendo assim, havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, a carência de provas judiciais justifica a absolvição do agente, pois a dúvida milita em favor do acusado, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, não sendo permitido que incertezas e “achismos” sejam considerados em uma sentença condenatória, sob pena de fundar-se em uma mera probabilidade, o que não é admitido em um Estado Democrático de Direito, que tem como princípio constitucional a presunção de inocência”.
(Ap 160162/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017) (TJ-MT - APL: 00020135720098110039 160162/2016, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível, mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios. Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo”.
(TJ-MT 00012944420198110033 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA

[...] 1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo”. [...]
(TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022)

Quanto ao pleito defensivo do acusado William objetivando a readequação da pena-base, também não merece prosperar.

O juízo singular, na primeira fase da dosimetria da pena, com acerto, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Veja-se:

“
À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado registra duas condenações no GR/SEEU 2000395-79.2020.8.11.0064, referente aos autos de no 0000497- 38.2020.8.11.0064 e 0003675-92.2020.8.11.0064, com trânsito em julgado, respectivamente, em 19/08/2021 e 24/05/2021.
Assim, o Juízo utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0000497-38.2020.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes.
A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cinco porções, pesando 2,21g (dois gramas e vinte um centigramas) de COCAÍNA, bem como vinte e seis porções, perfazendo a massa de 220,27g (duzentos e vinte e gramas e vinte e sete centigramas) de MACONHA.
As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa”
(ID 166122779, destaquei).

A defesa objetiva o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, consubstanciadas na natureza e quantidade da droga, em síntese, ao argumento de que são inerentes ao tipo penal (ID 166122791).

Todavia, razão não lhe assiste. De fato,
“o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Portanto, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme destacado na r. sentença, autorizam o recrudescimento da pena basilar.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023